Tribunal: TJES
Processo: 5001734-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001734-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito ajuizada por Itaú Unibanco S.A., reduziu a multa aplicada pelo Procon municipal de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00, além de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e ao reembolso de 50% das custas prévias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da redução da multa aplicada pelo Procon municipal pelo Poder Judiciário; (ii) a data inicial da incidência da correção monetária sobre a multa reduzida; e (iii) a distribuição da sucumbência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode revisar a penalidade imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação do valor da multa, sem que isso configure ingerência no mérito administrativo.

4. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.738/03, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sem desproporcionalidade excessiva.

5. No caso concreto, a penalidade de R$ 38.181,59 fixada pelo Procon foi desproporcional em relação ao valor das cobranças consideradas abusivas, à vantagem auferida pelo fornecedor e ao prejuízo concreto causado ao consumidor, justificando sua redução para R$ 10.000,00.

6. A correção monetária da multa deve incidir a partir da data da decisão judicial que redefiniu seu montante, pois nesse momento foi estipulado o valor atualizado da sanção.

7. A redução substancial da multa aplicada pelo Procon caracteriza a sucumbência recíproca, afastando a alegação do Município de que teria havido sucumbência mínima da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar a multa administrativa imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade na fixação do valor, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo.

2. A correção monetária da multa administrativa, quando reduzida judicialmente, deve incidir a partir da data da decisão que redefiniu seu montante.

3. A redução substancial da multa caracteriza sucumbência recíproca, justificando a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CC, art. 394; CPC, arts. 85, § 11, e 86. Decreto Municipal nº 11.738/03.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 25.08.2015; TJES, Apelação nº 024170336929, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06.04.2021; TJES, Apelação nº 24120118443, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13.12.2016; TJES, Apelação nº 024130095110, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
ação anulatória de débito
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon municipal de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00, além de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e condenar o requerido ao reembolso de 50% do valor das custas prévias.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs recurso de apelação alegando que:
(i)
a decisão violou as normas do Decreto Municipal nº 11.738/03 e suas alterações, que estabelecem critérios objetivos para a fixação da multa;
(ii)
a redução da multa se deu de forma subjetiva e desconsiderou os critérios objetivos devidamente observados pelo Procon em sua aplicação;
(iii)
a sentença compromete a atuação do Procon na fiscalização das relações de consumo, desestimulando o cumprimento da legislação consumerista;
(iv)
a correção monetária da multa deve ocorrer a partir da data de sua aplicação pelo Procon, e não da prolação da sentença; e
(v)
na hipótese de manutenção da redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, afastando a condenação em honorários advocatícios. Nestes termos, requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões em id. 9151521, sustentando preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade e pugnando pelo desprovimento da apelação.

O apelante compareceu novamente em id. 11411974 manifestando-se acerca da preliminar suscitada em sede de contrarrazões, requerendo sua rejeição.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) DA PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte recorrida, em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente apenas reproduziu as suas argumentações da impugnação apresentada e não cumpriu a impugnação específica a todos os fundamentos da sentença recorrida.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque, nas razões recursais, é possível compreender com clareza que o recorrente questiona o conteúdo da r. sentença de forma devidamente fundamentada, visando à reforma do julgado, com a improcedência do pedido deduzido na exordial.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

II) DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
ação anulatória de débito
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon municipal de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00, além de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e condenar o requerido ao reembolso de 50% do valor das custas prévias.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs recurso de apelação alegando que:
(i)
a decisão violou as normas do Decreto Municipal nº 11.738/03 e suas alterações, que estabelecem critérios objetivos para a fixação da multa;
(ii)
a redução da multa se deu de forma subjetiva e desconsiderou os critérios objetivos devidamente observados pelo Procon em sua aplicação;
(iii)
a sentença compromete a atuação do Procon na fiscalização das relações de consumo, desestimulando o cumprimento da legislação consumerista;
(iv)
a correção monetária da multa deve ocorrer a partir da data de sua aplicação pelo Procon, e não da prolação da sentença; e
(v)
na hipótese de manutenção da redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, afastando a condenação em honorários advocatícios. Nestes termos, requer a reforma da r. sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

A matéria devolvida a esta Corte versa sobre
(i) a legalidade da redução da multa aplicada pelo Procon municipal, (ii) a data inicial de aplicação de correção monetária e juros, e (iii) a fixação da sucumbência processual
.

Pela resenha dos fatos, o processo administrativo em questão foi instaurado em razão de reclamação de uma consumidora junto ao Procon Municipal, a qual possui contrato de financiamento de veículo junto ao Itaú Unibanco S.A., ora apelado, e verificou cobranças abusivas incluindo Tarifa de Cadastro no valor de R$ 598,00, Ressarcimento de Serviços de Terceiros no valor de R$ 2.668,80, Inclusão de Gravame Eletrônico no valor de R$ 42,11 e Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 329,93.

O Procon identificou excedente no valor de R$ 92,02 por parcela paga do contrato e, ao passo que não verificou irregularidade na cobrança de Inclusão de Gravame Eletrônico, entendeu pela abusividade da cobrança de Seguro de Proteção Financeira e Ressarcimento de Serviços de Terceiros, e julgou excessivo o valor da Tarifa de Cadastro, pelo que aplicou sanção administrativa de R$ 38.181,59 à reclamada (id. 9151496).

Irresignada, a empresa interpôs recurso administrativo (id. 9151497), ao qual foi negado provimento (id. 9151498), de modo que ajuizou ação almejando o reconhecimento de nulidade do processo administrativo em questão e da ausência de conduta infrativa, com a desconsideração da penalidade pecuniária deste decorrente ou, subsidiariamente, a redução da multa imposta.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir multa aplicada no processo administrativo em R$ 38.181,59 para a quantia de R$ 10.000,00, pelo entendimento de que o valor originário desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade (id. 9151517).

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Analisando os dispositivos, extrai-se que para a aplicação da multa, necessária se faz uma análise conjunta de vários fatores indicados na lei, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita. (...)

O que verifico, na espécie (Processo Administrativo n° 0114-000.234-5), é que foi efetivamente outorgada excessiva importância à condição econômica do Requerente, em detrimento à gravidade da infração e à vantagem auferida, quando da individualização do valor da multa, conforme se verifica nas decisões administrativas. Sob tal perspectiva, tenho que
os valores das penalidades fixadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, por mais que o Requerente seja uma empresa de grande porte, o valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), mostra-se desarrazoado e desproporcional, razão pela qual merece ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, observados os parâmetros descritos no art. 57 do CDC, de rigor é a redução da multa, já que, “
embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável
” (TJES, Classe: Apelação Reexame Necessário , 24070582622, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25082015, Data da Publicação no Diário: 31082015).

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge da já alcançada pela Magistrada singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo
ad verbum
:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612).

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do Procon que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Nesta baila, o controle jurisdicional dos atos administrativos, embora respeite a discricionariedade do administrador, admite a revisão de penalidades quando estas destoam dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ilustrando (grifou-se):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA –
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça,
a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional
. 2. No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. A autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a cobranças indevidas em seu cartão de crédito, sendo que em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. 4. “Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência,
a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa
”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Feitas estas considerações, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a redução da multa fixada na decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem.

No caso em tela, o Município de Vitória sustenta que a decisão judicial violou as disposições do Decreto Municipal nº 11.738/03, que estabelece critérios objetivos para a imposição de sanções, bem como que a penalidade originalmente aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, a argumentação do apelante não merece acolhida.

Como já destacado pela Magistrada Primeva, em que pese não verificar qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo, verifico que na sanção aplicada
“foi efetivamente outorgada excessiva importância à condição econômica do Requerente, em detrimento à gravidade da infração e à vantagem auferida, quando da individualização do valor da multa”
.

Especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De fato, tais requisitos são reproduzidos no Decreto Municipal nº 11.738/03, do qual colaciono o artigo abaixo:

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com
a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Ora, nesse contexto, verifico que o valor estipulado pelo apelante, no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto
a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
.

Isso porque, na hipótese em análise, trata-se de caso envolvendo uma única consumidora a qual identificou cobranças excessivas decorrentes de contrato de financiamento, sendo que o Procon entendeu como abusivas somente a cobrança de Seguro de Proteção Financeira e Ressarcimento de Serviços de Terceiros, nos respectivos valores de R$ 329,93 e R$ 2.668,80, e julgou excessivo o valor da Tarifa de Cadastro de R$ 598,00, totalizando o valor de R$ 3.596,73, ao passo que o valor total do contrato de financiamento é de R$ 54.064,80, conforme se verifica das planilhas constantes em id. 9151494.

Nesta linha, destaca-se que o Procon calculou o valor excedente de R$ 92,02 por parcela paga do contrato, tendo incluído neste cálculo o valor da Inclusão de Gravame Eletrônico, o qual posteriormente julgou ser válido e regular. Sendo assim, não apurou-se qual seria a vantagem indevidamente auferida pela reclamada, também pela ausência de informações sobre qual seria um valor admissível para a cobrança da Tarifa de Cadastro.

Outrossim, não há demonstração suficiente sobre a real vantagem auferida pela empresa, sobre os prejuízos concretos causados à consumidora e, portanto, sobre a gravidade da infração cometida. Dessa forma, a decisão do juiz em reduzir a multa originária de R$ 38.181,59 se mostra correta, pois visa a ajustar a penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a equidade e a justiça na aplicação da sanção.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido (grifou-se):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.7738/03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.8842/04, 12.3302/05 e 12.3393/06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor aqui estipulado para atingir esta finalidade.

Note-se, portanto, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante (grifou-se):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes TJES. 2. No caso concreto, o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos),
sobretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), relativo ao valor do aparelho celular.

3. Assim, a redução do valor da multa em 50% do valor originário pelo Juízo a quo, respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 4. Ademais, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, junto com o CDC, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade. Haja vista o entendimento do STF: Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023. 5. No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. 6. Recurso desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0042145-49.2013.8.08.0024. Data: 31/Jan/2024. Desembargador: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que
princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo,
o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] II. Neste escol, a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III.
Na hipótese, configurada a cobrança indevida do valor de R$ 7.038,20 (sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), montante equivalente a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do valor do imóvel, e por ser a fornecedora uma das maiores empresas da área de construção civil do país, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, apesar de reconhecida a abusividade das cobranças, não há registro de devolução dos valores pagos ao consumidor, ou mesmo abatidos do saldo devedor, apresentando-se, portanto, correta a aplicação da penalidade pelo Procon municipal, a qual deverá, contudo, ser reduzida para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), tal como procedido pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24151456316, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

No caso, a decisão de primeiro grau aplicou esse entendimento corretamente ao considerar que a multa inicial de R$ 38.181,59 era excessiva, sobretudo por não sopesar de forma equilibrada os requisitos legais para a fixação da multa. A redução para o montante de R$ 10.000,00 atende ao caráter punitivo da sanção, sem se transformar em medida confiscatória.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo Procon, a condição econômica da empresa autora, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença.

Passo, portanto, à análise da questão atinente à data inicial de aplicação de correção monetária.

Lê-se da r. sentença (grifou-se):

Sob tais considerações, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o(s) pedido(s) formulado(s), para reduzir a multa imposta pelo PROCON Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da data em que a parte requerente foi constituída em mora (Art. 394, do CC) e,
correção monetária a contar do julgamento pelo IPCA-E.

O apelante sustenta que a correção monetária da multa deve ocorrer a partir da data de sua aplicação pelo Procon, e não da prolação da sentença, eis que “i) a correção monetária não representa qualquer acréscimo patrimonial para o credor, tratando-se de mera recomposição do valor nominal efetivamente devido, que tende a ser deteriorado pelo fenômeno econômico da inflação; ii) muito embora o H. Juízo de primeiro grau tenha reduzido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, não se pode olvidar que a sanção administrativa foi mantida por esse H. Órgão-Jurisdicional.”

Neste âmbito,
não assiste razão ao apelante,
eis que este Tribunal de Justiça já perfilhou o entendimento de que “em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do quantum pelo magistrado” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180085607, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

Por fim, no que concerne à
sucumbência
, sustenta o Município que a condenação honorária não observou a regra da sucumbência mínima.

Ocorre que não há como reconhecer a sucumbência mínima do Município, pois a redução da multa aplicada de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00 representa
uma redução de mais de 70% do valor originalmente estipulado
, o que demonstra que ambas as partes obtiveram êxito parcial. Assim, mantém-se a distribuição da sucumbência nos moldes estabelecidos na sentença.

Nessa linha, “No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.” (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0042145-49.2013.8.08.0024. Data: 31/Jan/2024. Desembargador: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em razão da improcedência do apelo do Município, majoro, na forma do art. 85, §11, do CPC, os honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar